Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 774, V, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito dos exequentes de intimação do executado no endereço para que indicasse bens passíveis de penhora. 1.1. Nesta via recursal, os agravantes requerem o provimento do agravo de instrumento para determinar que as partes agravadas indiquem bens passíveis de penhora aptos à satisfação integral do débito, nos termos do art. 772, III, e inciso V do art. 774 do CPC, bem como em atenção ao princípio da Cooperação e Boa-fé Processual.

2. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2.1. À luz do art. 774, V, do CPC, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável (...)” (07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2021).

3. Agravo de instrumento provido.